Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-13.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal quanto ao pleito de reforma da sentença para aplicar a atenuante da confissão espontânea, assegurar o direito de recorrer em liberdade, fixar o regime aberto e conceder o benefício da suspensão condicional da pena, quando já contemplados na decisão recorrida. Conhecimento parcial do recurso.
2. Não prospera a alegação de insuficiência de provas para a condenação se os elementos presentes nos autos, em especial, o laudo de exame de corpo de delito e o depoimento da vítima, comprovam, de forma robusta e coesa, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Nos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher, ganha especial relevo a palavra da vítima se em harmonia com os demais elementos dos autos.
4. Deve ser mantida a sentença condenatória quando o conjunto probatório converge à certeza de que o réu ofendeu, dolosamente, a integridade corporal da vítima, sem qualquer anuência desta, mostrando-se isolada a versão da Defesa de que a agressão ocorreu de forma consentida, no contexto da relação íntima.
5. A condição financeira do réu não o exime da responsabilidade de indenizar pelos danos morais causados, conforme previsto no art. 387, IV, do CPC, podendo refletir, contudo, no quantum indenizatório.
6. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.